Tribunal: TJPA
Processo: 0861702-43.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861702-43.2025.8.14.0301

APELANTE: EDONEIDE DO SOCORRO CAVALCANTE CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPAC ́TUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS. INADEQUAÇÃO DA CUMULAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, destinada a adequar a demanda ao rito próprio da repactuação de dívidas ou, alternativamente, a readequá-la ao rito comum, diante da cumulação indevida com pedidos revisionais e indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença diante impossibilidade de julgamento improcedente a ação sem que tenha sido realizada a audiência de conciliação e mediação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial constitui medida adequada quando, intimada para sanar vícios ou apresentar elementos essenciais à compreensão da causa, a parte permanece inerte, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. O art. 320 do CPC impõe o dever de instruir a petição inicial com documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção do feito quando a parte descumpre determinação judicial de emenda.

5. Ausente o cumprimento da determinação judicial e inexistindo vício no procedimento adotado pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EDONEIDE DO SOCORRO CAVALCANTE CARDOSO em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ).

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ressalte-se que não há que se falar em decisão surpresa, ante a advertência contida na decisão proferida acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial, no caso de inércia.

Desta feita, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, em atenção ao disposto no artigo 22 da lei 8.328/2015.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, aduzindo que a demanda não pode ser julgada improcedente a ação sem que tenha sido realizada a audiência de conciliação e mediação.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de repactuação de dívidas, assim, o Juízo Singular, verificou que a parte cumulou à pretensão de repactuação pedidos típicos de ação indenizatória e revisional de contrato (sendo que a ação de superendividamento tem por objetivo exclusivo a análise da condição de superendividamento do consumidor, com vistas à repactuação global das dívidas, sendo vedada a cumulação com pedidos de outra natureza, os quais devem ser formulados em ações autônomas). Consequentemente, determinou intimação da parte autora para proceder à emenda da petição inicial, de modo a promover a exclusão dos pedidos incompatíveis com o rito especial, ou, alternativamente, readequá-los ao rito comum, caso deseje manter os pleitos de indenização e revisão contratual, com a retirada da pretensão de superendividamento.

A Autora persistiu na cumulação, sendo concedida novo prazo para especificar especificamente os contratos que pretende combater e delimitar cláusulas controvertidas e taxas que entende corretas em cada instrumento.

Todavia, o prazo para resposta transcorreu in albis.

Assim, o processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

A sentença não merece reforma. Explico.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[3]
.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. QUESTÕES ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-38.2020.8.14.0123 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPAC ́TUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 320, 321 E 485, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, no contexto de demanda ajuizada sob o rito especial da repactuação de dívidas por superendividamento, mas cumulada com pedidos típicos de ação revisional e indenizatória, em desconformidade com o procedimento previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão.

Verificada a inadequação da cumulação de pedidos, o Juízo de origem determinou que a parte autora promovesse a correção da exordial, excluindo pretensões incompatíveis com o rito especial, ou, alternativamente, adequando-as ao procedimento comum. Apesar de regularmente intimada, a autora manteve a cumulação indevida e, mesmo após novo prazo para especificação dos contratos e cláusulas controvertidas, quedou-se inerte, descumprindo a determinação judicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese do art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.941.349/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.969.865/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/03/2022.

III. Razões de decidir.

O art. 320 do CPC impõe que a petição inicial seja instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, por sua vez, determina que, constatado vício ou ausência de elemento essencial, a parte seja intimada a corrigi-lo, sob pena de indeferimento da inicial. O não atendimento da diligência autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, providência plenamente legítima quando a parte permanece inerte após intimação regular.
A orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa, o que não se confunde com o descumprimento de ordem de emenda à inicial. A sentença, portanto, não comporta reparos.

IV.
Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se hígida a sentença de indeferimento da inicial.

Permaneço à disposição para ajustar a redação aos padrões gráficos ou estruturais específicos utilizados pela 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28/01/2026